Tribunal: STF
Processo: ARE 1341278
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou recurso extraordinário, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça assim resumido:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO REVOGADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 64.213/19. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. Matéria preliminar. Inadequação da via eleita afastada. Possibilidade de impetração do mandado de segurança. Mérito. Pretensão da empresa impetrante em manter os créditos de ICMS relativos às operações com insumos agropecuários até final do presente exercício financeiro. Ordem concedida na origem. Decreto Estadual nº 64.213/2019 que revogou a isenção fiscal prevista no art. 41, Anexo I, do RICMS/SP. Revogação de benefício fiscal que implicou aumento imediato e indireto da carga tributária para o contribuinte, razão pela qual deve ser observado o princípio da anterioridade geral e nonagesimal, previsto no art. 150, III, alíneas “b” e “c” da CF e as regras previstas no art. 104 e 178 do CTN. Precedentes do STF. Violação a direito líquido e certo configurada. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Descabimento. Benefício que foi instituído por decreto, tendo sido revogado por diploma de igual hierarquia. Sentença mantida. Recursos não providos. 



    Alega violação do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. 



    Sustenta ausente instituição ou majoração de tributo a atrair o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal.



    É o relatório.



    2. O Tribunal de origem assim se pronunciou sobre a questão:



    Cuida-se de mandado de segurança impetrado por José Augusto de Moraes Pessamílio contra ato do Delegado Regional Tributário em Bauru - DRT/7 objetivando afastar a aplicação imediata do Decreto nº 64.213/2019, desde sua vigência, assegurando o direito líquido e certo da Impetrante de manter os créditos de ICMS relativos às operações com insumos agropecuários até 31/12/2019, em observância ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal (art.150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da CF/88), colocando-a a salvo de qualquer ato de constrição ou cobrança fiscal relativamente à matéria objeto da presente impetração. 



    Com efeito, o Decreto Estadual nº 64.213/19, que introduziu alteração no RICMS/SP, prevê que: 



    [...]



    Como é possível notar, não era exigido do contribuinte o estorno do crédito de ICMS relativo aos insumos agropecuários. Em outras palavras, era permitida a apropriação de crédito de ICMS diante da isenção do imposto sobre as operações internas, realizadas com insumos agropecuários. 



    Assim sendo, com o advento do Decreto Estadual nº 64.213/19, passou-se a exigir do contribuinte o estorno do crédito de ICMS relativo aos insumos agropecuários. 



    Logo, a vedação à apropriação de crédito de ICMS traduz-se em aumento imediato e indireto da carga tributária para o contribuinte, razão pela qual deveriam ter sido observados os princípios da anterioridade geral e nonagesimal.



    (Grifei)



    Concluiu, a partir de interpretação da legislação de regência, que a mudança promovida pelo Decreto estadual n. 64.213/2019 implicou majoração da carga tributária, o que atrairia o princípio da anterioridade.



    A propósito do tema, o Supremo já assentou, por ocasião do julgamento da ADI 2.325 MC, Plenário, Relator o ministro Marco Aurélio, o dever de observar-se tanto o princípio da anterioridade nonagesimal quanto o da anterioridade geral nos casos em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado no RE 564.225 AgR-EDV-AgR, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. 



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.



    3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que “a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária”. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 564.225 AgR-EDv-AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de dezembro de 2019 – grifei)



    Nesse sentido também, entre outros, os seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.076.550 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Luiz Fux, DJe de 13 de fevereiro de 2020 – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita.



    2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o ministro Edson Fachin, DJe de 23 de março de 2021 – grifei) 



    O pronunciamento recorrido está em conformidade com a óptica firmada pelo Supremo nesses pronunciamentos.



    Na mesma linha, menciono, ainda, estas decisões singulares: ARE 1.307.166, ministro Roberto Barroso; ARE 1.315.292, ministra Rosa Weber; ARE 1.317.419, ministro Edson Fachin; ARE 1.318.720, ministro Dias Toffoli; ARE 1.324.386, ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1.336.087, ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário com agravo. 



    Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, de modo que não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator